Tribunal: TJES
Processo: 5000111-75.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000111-75.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: FLAVIO DE ASSIS NICCHIO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000111-75.2022.8.08.0050.

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

RECORRIDO: FLAVIO DE ASSIS NICCHIO.

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HIDRÔMETRO. LAUDO PERICIAL REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta pelo autor,

sob os seguintes fundamentos: a) afirma que utiliza o serviço da requerida sob matrícula de n°. 0430581-7, e que em 22/08/2021 uma moto bateu no muro do seu imóvel; b) alega que entrou em contato com a requerida em novembro de 2021, informando que o hidrômetro estava danificado, mas obteve como resposta que deveria contratar um profissional para analisar se haveria algum vazamento; c) expôs que o profissional contratado não encontrou vazamentos; d) relata que suas faturas de água sempre foram emitidas nos valores entre R$ 90,00 (noventa reais) e R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), mas a fatura outubro de 2021 foi emitida no valor de R$ 206,87 (duzentos e seis reais e oitenta e sete centavos), bem como foi cobrado o importe de R$ 890,16 (oitocentos e noventa reais e dezesseis reais) referente aos meses de novembro e dezembro de 2021; e) em 06/01/2022 solicitou a revisão de tais faturas, por estarem acima da sua média de consumo, mas não atenderam ao pedido.

A sentença, proferida em 1º grau, julgou procedentes os pleitos autorais em razão da falha na prestação do serviço pela ré.

Em sede recursal, a CESAN requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos, sob os argumentos de que, preliminarmente, há necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, defende a existência de laudo pericial e histórico de consumo, comprovando a regularidade da cobrança. Ainda, defende que não cabe a mesma fazer vistorias nas instalações internas da Recorrida, muito menos, tem como saber como é o uso diário de água do imóvel.

É o sucinto relatório, embora dispensável (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença

A Recorrente alega preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

No mérito, em que pese as razões recursais apresentadas, a meu ver, o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“13. Não obstante, os elementos que dos autos constam deixam claro que havia, efetivamente, falha no equipamento Y17S580144 ou na medição realizada nos meses de novembro de 2021 a março de 2022, uma vez que os consumos registrados foram totalmente incompatíveis com o histórico do imóvel. Destarte, não é possível acolher os argumentos da requerida, eis que fundados em laudo de aferição produzido de forma unilateral e confrontante com a realidade dos fatos.

14. Neste contexto, entendo que restou demonstrado o aumento injustificado e desproporcional do consumo de água nos meses de novembro de 2021 a março de 2022, não tendo a requerida demonstrado de forma satisfatória a regularidade da medição, pelo que é de se reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço e a imperiosa revisão das faturas impugnadas.”

Neste sentido:

Ementa: Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito. CEDAE. Multa aplicada por suposta violação do hidrômetro. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da concessionária ré. Aplicabilidade do CDC. Responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço. A apelante sustenta que a cobrança de multa é devida, na medida em que foram detectadas irregularidades no hidrômetro da parte autora.
No entanto, conforme bem observado pelo magistrado a quo, a aferição do hidrômetro foi realizada de forma unilateral, não sendo oportunizado à autora acompanhar a perícia efetuada, não havendo prova mínima de que a autora foi ao menos cientificada de que haveria uma perícia.
Ademais, foi deferida a inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência técnica da parte autora. Todavia, a ré quedou-se inerte, limitando-se a apresentar algumas telas produzidas por ela mesma, sem o crivo do contraditório ou outros elementos aptos a demonstrar sua veracidade e idoneidade.
Ademais, é cediço que tal documento não goza de presunção e veracidade, ainda quando subscrito pelo consumidor
, conforme entendimento sedimentado pelo verbete sumular nº 256 do TJRJ. Deste modo,
inafastável a conclusão de que a empresa ré não logrou fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, pelo que deve ser mantida a declaração de inexistência de débito postulada na exordial.
Precedentes desta Corte. Recurso a que se nega provimento.(0011511-54.2018.8.19.0003 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES - Julgamento: 22/09/2020 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VIOLAÇÃO NO HIDRÔMETRO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. COBRANÇA DE MULTA INVÁLIDA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O serviço público de fornecimento de água objeto dos autos está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante disposição do artigo 22, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. 2. A cobrança de multa por violação de hidrômetro só é válida quando a retirada se dá na presença do consumidor, com lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade ou Auto de Constatação, assinado pelo usuário, ou certificada a sua negativa em fazê-lo. No caso dos autos, tal procedimento não foi adotado pela parte ré. 3.
Mostra-se abusivo o ato de cobrança do débito de recuperação de consumo por inexistir prova suficiente capaz de endossar as alegações da parte ré acerca da alegada fraude ao hidrômetro, uma vez que a prova apresentada foi produzida unilateralmente, sem a presença do responsável pela unidade consumidora, tampouco a realização de perícia técnica.
4. É ilegal a suspensão do fornecimento de água potável quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos, por se tratar de coação ilegal. 5. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, §11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70081406696, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 05-06-2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COPASA - ÁGUA - FATURA COM VALOR BASTANTE SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA DO CONSUMIDOR - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
PERÍCIA UNILATERAL NO HIDRÔMETRO
- INDÍCIOS DE FALHA NA AFERIÇÃO DA FATURA - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA UTILIZADO OS SERVIÇOS COBRADOS - INEXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE. 1 - Caracterizada a relação de consumo entre a concessionária prestadora dos serviços de abastecimento de água e a apelante, àquela cabia a prova da regularidade das tarifas em cobrança e do efetivo consumo do expressivo volume de água por parte da autora. 2 - A demonstração de faturamento, em um único mês, com valor bastante superior à média histórica do consumidor somado à ausência de qualquer fato capaz de comprovar o efetivo consumo, torna inexigível a cobrança do valor excedente à média. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.069706-7/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2014, publicação da súmula em 25/02/2014)

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)